Tribunal: TJDFT
Processo: 0725806-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO QUANTO À AÇÃO PRINCIPAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. SANAÇÃO.

I. Detectada omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários de sucumbência, os embargos de declaração devem ser acolhidos para o fim de supri-la, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

II. Negado provimento à apelação no que concerne à ação principal, os honorários advocatícios fixados na sentença em proveito do advogado do autor devem ser majorados na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

III. Embargos de declaração providos.